Tribunal: TJES
Processo: 0000423-85.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000423-85.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERNANDES FERREIRA MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000423-85.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERNANDES FERREIRA MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NOELLI SAGRILLO TONINI - ES11864-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Disparo de arma de fogo em via pública. Crime de perigo abstrato. Materialidade e autoria comprovadas. Validade dos depoimentos policiais. Inexistência de excludentes. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso interposto por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. O apelante sustenta insuficiência probatória diante da ausência de apreensão da arma, da falta de testemunhas presenciais ouvidas em juízo e da utilização de declarações prestadas na fase inquisitorial como base da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em:

(i) saber se a ausência de apreensão da arma de fogo compromete a materialidade do delito;

(ii) verificar se a inexistência de testemunha ocular em juízo inviabiliza a comprovação da autoria;

(iii) analisar a validade probatória dos depoimentos prestados por policiais militares em juízo, quando baseados em declarações colhidas na fase inquisitorial;

(iv) avaliar se a negativa genérica do réu, desacompanhada de provas ou testemunhas, é suficiente para afastar o conjunto probatório produzido.

III. Razões de decidir

3. O crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato, consumando-se com a simples realização de disparos em via pública, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a demonstração de resultado lesivo.

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelas declarações colhidas no inquérito policial, notadamente do primo do acusado, que descreveu a dinâmica dos disparos.

5. Embora a testemunha não tenha sido ouvida em juízo, os policiais militares confirmaram a versão apresentada, prestando depoimentos harmônicos, coerentes e isentos de contradições. A jurisprudência reconhece a validade da prova testemunhal de agentes públicos, quando prestada sob o crivo do contraditório.

6. A negativa do réu, desprovida de elementos que corroborem eventual álibi, não é suficiente para infirmar as provas colhidas.

7. Não se constatam causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Ernandes Ferreira Matos,
contra sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 15 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa destaca que a condenação se deu com base exclusiva em relatos de policiais militares que não presenciaram os disparos, mas apenas reproduziram a versão dos fatos informada por Fabiano do Amaral, durante a fase inquisitorial, o qual não foi localizado e, portanto, não prestou depoimento sob o crivo do contraditório.

Argumenta que a ausência de vestígios técnicos – como a apreensão da arma de fogo, cápsulas deflagradas ou imagens de câmeras de segurança – impede a configuração segura da materialidade e da autoria delitiva.

Alega, ainda, que o local do primeiro evento (Bar do Alemão) estava supostamente repleto de pessoas no momento dos fatos, mas nenhuma testemunha foi identificada ou inquirida pela autoridade policial, o que evidenciaria deficiência na fase investigativa.

Sustenta, por fim, que o juízo de origem conferiu valor probatório indevido às declarações prestadas apenas na fase inquisitorial, e que a sentença ignorou precedentes, que reconhecem a inadmissibilidade de condenações lastreadas exclusivamente em provas colhidas sem contraditório judicial.

Postula, com base em tais fundamentos, a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000423-85.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERNANDES FERREIRA MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NOELLI SAGRILLO TONINI - ES11864-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Infere-se dos autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 27 de agosto de 2022, por volta das 16h20min, na Rua Pedro Nardi, no bairro Santo Afonso, nesta cidade, o denunciado ERNANDES FERREIRA MATOS, agindo de forma livre e consciente, disparou arma de fogo em via pública.

Extrai-se do caderno investigativo que o denunciado ERNANDES encontrava-se no Bar do Alemão, localizado no Bairro Santo Afonso, juntamente com com outras pessoas e ficou irritado após seu primo Fabiano do Amaral pedir que ele trocasse a música que havia colocado para tocar no carro, por outras músicas mais alegres.

Ato contínuo, o denunciado ERNANDES, em resposta, foi até o seu veiculo (FIAT/UNO placa MQA-7619/ES, cor vermelha), que estava estacionando na frente do bar e retornou com uma arma de fogo em punho, efetuando aproximadamente três disparos para o alto, evadindo-se do local logo em seguida. Consta, ainda, que após evadir-se do Bairro Santo Afonso, o denunciado ERNANDES, foi até o acampamento cigano localizado nas proximidades do restaurante Casa Brasil, onde seu primo Fabiano do Amaral reside, e efetuou novos disparos de arma de fogo, tendo fugido imediatamente do local (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A controvérsia cinge-se, portanto, à suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação imposta, especialmente diante da ausência de apreensão da arma de fogo, da inexistência de testemunha ocular, ou vítima ouvida em juízo e da alegação de que os depoimentos dos policiais militares se basearam exclusivamente em declarações prestadas na fase inquisitorial.

Inicialmente, quanto à tipificação da conduta, o tipo penal previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 descreve como crime o ato de “disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime”, sendo, portanto, um crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da produção de resultado naturalístico.

A configuração típica exige tão somente a prova do ato de disparo em via pública ou local habitado, sem necessidade de apreensão da arma, ou de constatação de lesão a bem jurídico individualizado.

No caso em apreço, restou comprovada, a meu ver, de forma suficiente, a materialidade e a autoria delitiva, ainda que ausente a apreensão da arma de fogo.

A materialidade encontra respaldo no Boletim Unificado nº 48728298 e nos termos de declarações constantes do inquérito policial, especialmente aquelas prestadas por Fabiano do Amaral, primo do acusado, que afirmou ter presenciado diretamente os disparos efetuados por Ernandes Ferreira Matos.

Relatou a testemunha, na fase inquisitorial, que, no dia 27 de agosto de 2022, após sugerir ao réu a troca das músicas que estavam sendo tocadas em um evento fúnebre no Bar do Alemão, Ernandes dirigiu-se ao seu veículo, apanhou uma arma e efetuou “aproximadamente três disparos para o alto”, sendo que, após os disparos, “foi imediatamente para o carro e saiu sem direção”.

Acrescentou ainda que o réu estava embriagado no momento dos fatos e que havia cerca de dez pessoas no local, embora nenhuma outra tenha sido identificada ou inquirida.

É fato que a referida testemunha não foi localizada para prestar depoimento em juízo, o que impede a ratificação judicial das suas declarações.

Contudo, os policiais militares que atenderam à ocorrência e que foram ouvidos sob o crivo do contraditório confirmaram a versão narrada por Fabiano.

O Soldado da PMES Leonardo Baquer Teixeira afirmou que
“não conseguimos apreender ele, que eu sei que tinha ocorrência com ele também em Colatina; que a gente só descobriu quem era através de testemunhas, mas não chegamos a ter contato com Ernandes; que Fabiano relatou que viu Ernandes atirando; que não conseguimos apreender a arma de fogo, pois ele já havia evadido”.

De modo semelhante, o Cabo PMES Carlos Augusto Belloti Penha declarou que
“não ficou nenhuma dúvida de que Ernandes efetuou disparos nesses dois locais, até porque as testemunhas eram bem incisivas em apontá-lo como autor do fato; que na época falaram que a arma dele era um revólver, não souberam precisar o calibre”.

Os referidos depoimentos são harmônicos, coerentes entre si e demonstram, de forma convincente, que a identificação do acusado como autor dos disparos se deu de maneira objetiva, sem mácula de parcialidade ou contradição, com base em relatos de moradores da região, em especial de Fabiano, cuja versão, conquanto não judicializada, foi confirmada por agentes públicos desinteressados na causa.

Cumpre destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido reiteradamente a validade probatória dos depoimentos prestados por policiais militares em juízo, quando prestados de forma clara, consistente e sem indícios de suspeição.

De outro lado, não se verifica nos autos qualquer prova ou indício que corrobore a negativa genérica apresentada pelo acusado em juízo.

Ao ser interrogado, limitou-se a afirmar que
“não é verdade o que está escrito na denúncia; que eu estava em outro local quando isso aconteceu”,
sem, contudo, apresentar qualquer prova do suposto álibi, ou indicação de testemunhas que pudessem sustentar sua versão exculpatória.

A alegação da defesa de que não houve diligência adequada na investigação para identificação de outras testemunhas ou coleta de vestígios materiais não tem o condão, por si só, de infirmar o conjunto probatório colhido, sobretudo diante da natureza do tipo penal imputado.

O delito de disparo de arma de fogo em via pública independe de prova técnica ou perícia balística, bastando a demonstração segura do comportamento imputado ao réu.

Não se pode perder de vista, ainda, que a testemunha Fabiano do Amaral, embora não ouvida em juízo, prestou informações precisas, apontando motivação, contexto e dinâmica dos disparos, as quais foram confirmadas por relatos colhidos em juízo.

Ainda que a jurisprudência nacional reforce a preponderância da prova produzida em contraditório judicial, não se pode ignorar, em casos como o presente, a consistência do conjunto probatório, inclusive diante da natureza do delito e da suficiência dos elementos colhidos sob controle jurisdicional.

Em conclusão, ausentes excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, restando demonstrada a prática do delito imputado, impõe-se a manutenção da condenação, nos termos da sentença prolatada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.